Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-43.2023.8.11.0101
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-43.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SILVIO EDSON FAZOLO - CPF: 595.540.299-34 (APELADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ROSELI ROSA REZENDE - CPF: 051.677.941-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. QUEBRA DE PERFIL
DO CONDUTOR PRINCIPAL
.
AGRAVAMENTO DO RISCO
.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO
. RECUSA INJUSTIFICADA
DA SEGURADORA
.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL
.
JUROS LEGAIS PELA TAXA SELIC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais. Reconhecimento do direito à indenização por dois sinistros ocorridos em fevereiro e novembro de 2022. Fixação do valor de
R$ 168.600,00 referente
à perda total do veículo e R$ 63.000,00 a título de danos materiais relativos ao primeiro sinistro, com rejeição do pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em d
iscussão consistem em saber se:
(i) o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (
ii
) a negativa de cobertura securitária em razão de quebra de perfil contratual e ausência de nexo causal é leg
ítima; (
iii
) há prova suficiente para reconhecer o direito à indenização securitária; (
iv
) a seguradora tem direito à sub-rogação no salvado e eventual abatimento; (v) os
consectários legais devem ser adequados à nova redação do art. 406 do CC.

III. Razões de decidir

3.

O i
ndeferimento da prova pericial devidamente fundamentado diante da suficiência do conjunto probatório e da venda do veículo
não constitui cerceamento de defesa, notadamente no caso em que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa
.

4. Insubsistência d
a alegação de quebra de perfil, pois o c
ontrato previa uso do veículo por filhos do segurado por até dois dias na semana, o que afasta a alegação de agravamento do risco e má-fé.

5.
O l
audo unilateral da seguradora não prevalece diante de provas testemunhais e recibos que demonstram reparos efetivamente realizados
pelo segurado
.

6. Não restou comprovada má-fé ou simulação por parte do segurado. O ônus probatório acerca de eventual fraude recai sobre a seguradora, que não logrou demonstrar irregularidade capaz de excluir a cobertura.

7. Legitimidade da indenização por danos materiais relativos ao primeiro sinistro, no valor de R$ 63.000,00, devidamente comprovado.

8.
A
seguradora
possui direito à transferência do salvado, havendo a possibilidade
de abatimento de valor eventualmente recebido pela venda da sucata, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença
, vedada a dedução genérica de 40% como pretende a seguradora apelante.

9.
A c
orreção monetária deve observar o IPCA, conforme cláusula contratual ex
pressa e os j
uros moratórios
deverão ser calculados pela
Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme
art. 406, §1º, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para fixar que, sobre o valor da indenização de R$ 168.600,00, incidirão correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório constante nos autos se mostra suficiente para a solução da controvérsia.

2
.
A negativa de cobertura securitária fundada em quebra de perfil contratual exige demonstração inequívoca de
má-fé do segurado.
3
. Aplicam-se ao valor da indenização
securitária
os juros moratórios pela taxa SELIC deduzido o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos do contrato e da legislação civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
.
766 e
768;
CDC,
arts
. 6º, III e VIII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1368; TJMT, N.U 1013302-62.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 28/02/2025; TJMT, N.U 1040099-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
contra sentença prolatada pel
a Juíza
de Direito
Thatiana dos Santos
,
da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SILVIO EDSON FAZOLO
em desf
avor da
apelante,
que
julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
para
:
(i)

condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 168.600,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais), consoante tabela FIPE à época do sinistro nos termos previstos na apólice, a título de indenização securitária, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso;
(
ii
)

condenar
a
requerida ao pagamento da quantia de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação
, referente ao primeiro acidente, ocorrido em 12/02/2022;
(
iii
)
reconhecer o direito
da seguradora
à transferência do salvado,
determinando
que o autor promova
a referida transferência livre e desembaraçada
de quaisquer ônus, após o efetivo pagamento da indenização
(ID:
329173900
).

Em suas razões recursais, a apelante
alega, preliminarmente,
a

nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
aduzindo
que foi indeferido pelo
J
uízo o pedido de produção de
prova pericial técnica
, essencial à elucidação do nexo causal entre os danos e os eventos narrados.

Afirma que a prova pericial seria
imprescindível
para comprovar que os danos apontados no segundo sinistro são os mesmos decorrentes do primeiro, já objeto de negativa de cobertura. Ressalta
que
a produção da prova pericial poderia se dar de forma indireta, haja vista a existência de documentação suficiente nos autos para análise técnica, mesmo dian
te da alegação de que o bem foi
alienado.

No mérito, sustenta a apelante que
houve quebra do perfil do condutor informado
, pois o veículo era utilizado
de forma habitual e exclusiva
pelo filho do autor, Renan Leonardo
Fazolo
, e não pelo autor da ação, em afronta às cláusulas contratuais e às normas
que regem o contrato de seguro.

Alega, ainda, que houve
delito tarifário
e
agravamento intencional do risco segurado
, com falsidade nas declarações prestadas no ato da contratação da apólice, o que enseja a
perda do direito à indenização
,
nos termos do art. 768 do
Código Civil.

Além disso, impugna a condenação ao pagamento de R$ 63.000,00 a título de
danos
materiais
referente ao primeiro sinistro
, afirmando que o valor não foi comprovadamente despendido pelo recorrido. Sustenta que não há nos autos documentos idôneo
s
que demonstre
m
o desembolso real desse valor, sendo apresentado apenas um
recibo unilateral
, sem qualquer lastro de veracidade
.

Quanto à indenização pela perda total do veículo, a segura
dora requer a inclusão expressa na sentença
da possibilidade de
abatimento de 40% do valor da indenização
correspondente ao
salvado
, caso se comprove a
impossibilidade de entrega do veículo à seguradora
, diante da alegação do recorrido de que teria vendido o bem, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório da alienação.

S
uscita
a existência de

divergência nos critérios de aplicação de correção monetária e juros de mora
, asseverando que a sentença
estabeleceu,
de forma indevida,
critérios distintos
para os valores indenizatórios de perda total e danos
materiais. Pugna pela uniformização da forma de cálculo, com
adoção da taxa legal instituída pela Lei nº 14.905/2024
, que determina a utilização do
IPCA como índice de correção e da taxa SELIC como juros legais
.

Ao final, requer o prequestionamento expresso da matéria, bem como que seja o recurso recebido em seus efeitos suspensivo e devolutivo. Pleiteia a cassação
do
decisum
em virtude do alegado cerceamento de defesa e, no mérito, requer seja provido o recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Em suas contrarrazões, o apelado
pugna pelo desprovimento
do recurso de apelação
(ID:
329173905
)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em caráter preliminar, o apelante alega
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, tendo em vista que o pedido de produção de
prova pericial
foi indeferido pelo Juízo, o qual
, segundo alega,
seria essencial à elucidação do nexo causal entre os danos e os eventos narrados.

Afirma que a prova pericial seria imprescindível para comprovar que os danos apontados no segundo sinistro são os mesmos decorrentes do primeiro, já objeto de negativa de cobertura. Ressalta que a produção da prova pericial poderia se dar de forma indireta, haja vista a existência de documentação suficiente nos autos para análise técnica, mesmo dian
te da alegação de que o bem foi
alienado.

Sem razão, contudo.

É cediço que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

No caso em exame
, o Juízo de origem entendeu pela suficiência do conjunto probatório constante dos autos — especialmente os documentos
apresentados pelas partes, os boletins de ocorrência e os depoimentos colhidos em audiência —, inclusive fundamentando o indeferimento da prova pericial na inviabilidade de sua realização, ante a venda do veículo, já na condição de sucata.

A alegada possibilidade de perícia indireta, baseada apenas em laudos e documentos unilaterais juntados pela própria seguradora, não encontra respaldo na legislação processual ou na jurisprudência, especialmente quando confrontados por prova testemunhal idônea e coerente com os demais elementos constantes nos autos.

Assim, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia,
não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco prejuízo concreto à parte apelante.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
SILVIO EDSON FAZOLO
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento
de indenização por danos materiais
na quantia de R$ 229.551,73 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), já descontados o valor da franquia relativa ao primeiro sinistro, bem como por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude dos
prejuízos sofridos à sua personalidade em virtude da negativa de cobertura securit
ária (ID:
329173370
).

O autor
alega
que, no ano de 2020, celebrou com a empresa requerida,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contrato de seguro automotivo referente ao veículo Toyota Hilux SRV-AT 4x4, ano/modelo 2015/2015, de propriedade formal de seu filho Renan Leonardo
Fazolo
,
sendo que dessa relação comercial originou-se a Apólice n
.
3897704284031, Proposta n
.
7.942.499, com vigência compreendida de 04/05/2020 a 04/05/2022 e renovado em 20/04/2022, com Apólice n
. 3897784852231, Proposta n.
98079170352982 e vigência compreendida de 04/05/2022 a 04/05/2024.

Relatou que, em 12/02/
2022, ocorreu o primeiro sinistro, ocasião em que seu filho, ao conduzir o veículo na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, perdeu o controle e caiu em um pequeno córrego. Após comunicar o evento à seguradora e apresentar a documentação necessária, teve o pedido de cobertura indeferido sob a justificativa de que a pessoa indicada como principal condutor seria distinta daquela que efetivamente utilizava o automóvel.

Aduz que não consta na proposta, de forma expressa, qualquer ressalva ou exclusão quanto ao pagamento do sinistro em casos que envolvam terceiros motoristas e, portanto, a negativa de pagamento da apólice por parte da r
equerida se deu de forma ilegal
.

Posteriormente, em 23/11/
2022, o veículo foi novamente sinistrado,
ocasião em que o autor perdeu o controle do veículo e caiu em uma valeta de escoamento de água na beira da pista, sendo que, em razão da chuva intensa que ocorreu na região, o veículo ficou submerso,
resultando em danos de grande monta.

R
elatou que, tal como no primeiro evento, comunicou prontamente o sinistro à seguradora, forneceu todas as informações e documentos exigidos, mas teve novamente a cobertura negada, sob a alegação de
que
as causas e as
consequências do evento em questão não correspondem às informações fornecidas pelo segurado no aviso de sinistro.

Diante da recusa reiterada da seguradora, aduziu ser indevida a negativa de cobertura, por ausência de cláusula clara de exclusão quanto à condução por terceiros e pela inexistência de dolo ou agravamento intencional do risco, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 229.551,73,
referente a ambos os sinistros,
bem como compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente
p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os presentes autos de ação de cobrança de indenização securitária para reparação de danos materiais e morais em virtude de acidente de veículo automotor.

A parte requerida insurge-se quanto à sua responsabilidade sob a alegação de que houve infração contratual, ocasionando a perda dos diretos, afirmando a ocorrência de quebra de perfil:
“conforme constatado na regulação administrativa e devidamente informado ao autor na cara negativa de cobertura da indenização, foi constatada a quebra de perfil, haja vista que o principal condutor não era o requerente, mas sim o seu filho, que inclusive é o proprietário do veículo segurado e estava dirigindo o veículo no momento do sinistro”
.

O cerne da questão versa sobre a legitimidade da negativa do pagamento pela requerida.

A dinâmica do acidente ficou devidamente comprovada pelas provas juntadas aos autos.

Impende observar que após os fatos, a parte autora elaborou o primeiro Boletim de Ocorrência, onde fora detalhada a dinâmica do acidente:
“conhece muito bem a estrada veio a cair com seu veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, placa AZO09960, chassi 8AJFY29G8F8586356,
renavam
01048142601, ano 2015, em um pequeno córrego causando danos ao veículo, que o comunicante acionou o seguro do veículo, que recebeu informação da seguradora que iriam
atender o comunicante, que em razão da safra onde o comunicante trabalha, o mesmo não se atentou para o seguro do veículo e foi arrumando o veículo por conta própria (...)”
.

Percebe-se que na comunicação à seguradora, manteve-se a mesma versão, afirmando que
“estava chovendo, estrada lisa, a caminhonete escorregou e caiu, já estava começando anoitecer veio a colidir em um pau, não vi direito e derrapou para dentro do rio (...)”

(
ID.
111153294).

Assim, verifica-se que foram repassadas informações de forma correta à seguradora, não modificando os fatos, como quer fazer crer e o que motivou a negativa do pagamento ao autor.

Ademais, segundo consta da apólice (ID. 123800627), o autor respondeu os quesitos do questionário informando que SIM, possui filhos menores de 26 (vinte e seis) anos, os quais poderiam utilizar o veículo segurado por no máximo 02 (dois) dias da semana.

Desse modo, cai por terra a alegação da requerida quanto à quebra de perfil, eis que as informações prestadas pelo autor foram plenamente aceitas no momento da contratação pela seguradora.

Ainda, em sede de contestação, argumentou a seguradora requerida de que os danos no veículo do autor não eram compatíveis com a dinâmica do acidente. Alega que o laudo elaborado pelo IAPA, concluiu que o veículo do autor apresentou danos preexistentes com características coincidentes aos já registrados no evento inicial, caracterizando que o veículo não foi devidamente recuperado, tal como informado, tendo suas avarias intensificadas. Que diante dos fatos, pressupõe haver simulação das partes envolvidas, a fim de que conseguisse a indenização do seguro.

Todavia, tal laudo, realizado pela própria seguradora, se trata de documento unilateral, que não tem condão de evidenciar e comprovar a realidade dos fatos.

Frisa-se que houve o indeferimento do pedido de prova pericial por este Juízo, em razão da venda do veículo (sucata), não havendo a possibilidade para realização da referida perícia.

Ademais, a seguradora justificou a negativa do primeiro acidente, em decorrência do motorista ter sido pessoa diversa do segurando, no entanto, conforme acima fundamentado,
pelo o
que conta da própria apólice, o filho do requerente poderia conduzir o veículo por até 02 (duas) vezes na semana.

Ora, somente após a ocorrência de sinistro, a ré, durante os procedimentos de regulação de sinistro, passou a suspeitar de irregularidades sob o argumento de que havia divergências nas informações prestadas. Todavia, a circunstância apenas demonstra a displicência da ré no momento da contratação do seguro. Expedir uma apólice sem a verificar a veracidade e/ou divergência das informações alegadas no questionário é torpeza da própria seguradora, pelo que não poderá se escudar da sua falta de diligência própria.

De mais a mais, embora conste da conclusão do parecer técnico elaboradopelo IAPA que a origem dos danos reclamos não guarda nexo de causalidade com dinâmica informada à seguradora, constata-se que
vai em
desencontro com os depoimentos prestados em Juízo.

Nesse sentido, a testemunha
EMERSON PEDRO DE MIRANDA
, afirmou, em síntese, que: “
foi procurado pelo autor para que realizasse o conserto da camionete e assim o fez, ficou com o veículo pelo prazo de 90 (noventa) dias e que o valor do conserto ficou em torno de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), finalizou informando que quando ocorreu o primeiro acidente, o autor lhe procurou relatando que havia acionado o seguro, mas que
o mesmo
ainda não havia lhe dado retorno.
”

Assim, percebe-se que
todas a
versões apresentadas nos autos, são verossímeis, não havendo que se falar em simulação da parte autora.

Frise-se que
a perda do direito à indenização por eventuais inexatidões praticadas pelo segurado dependem
da prova da má-fé (Código Civil, artigo 766, parágrafo único). É sabido que a boa-fé se presume e a má-fé, se prova.

É oportuno frisar que a fraude não é presumível, devendo ser demonstrada de forma inequívoca pela parte que
alega,
o que de fato não ocorreu.

Portanto, em razão da colisão não ter sido ocasionada por fatos que afastam a cobertura do seguro, sendo demonstrado o nexo causal, a negativa da cobertura se demonstra ilícita.

Nesse sentido:

(...)

Por fim, no que tange ao valor da indenização, o valor deve observar o valor do bem de acordo com a tabela FIPE vigente à
época do primeiro sinistro, ou seja, referente ao mês de fevereiro de 2022 (ID. 123800635).

Nesse sentido:

(...)

No que tange aos danos morais, improcede o pedido.

No presente caso, embora a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização na esfera administrativa tenha sido fundada em premissa equivocada, não é
apta a gerar maiores traumas psicológicos a abalar a psique do autor
.

Trata-se, na realidade, de mero dissabor, que não alcança a categoria de dano moral, porquanto integra aquela gama de problemas corriqueiros ou cotidianos a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, especialmente quando ocorre o descumprimento de um contrato, como no caso.

Nesse sentido decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: “O inadimplemento motivado pela discussão razoável acerca do descumprimento de obrigação contratual, em regra, não causa, por si só, dano moral, que pressupõe
ofensaanormal
à personalidade. Precedente.” (
REsp
nº 1244781/RS - 4ª Turma - Rel.
Min.MARIA
ISABEL GALLOTTI - J. 24/05/2011).

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de
R$ 168.600,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais), consoante
tabela FIPE à época do sinistro nos termos previstos na apólice (ID. 123800627), a título de indenização securitária, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso.

Condeno a parte ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os últimos arbitrados em15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 329173890)

Ambas as partes opuseram
embargos de declaração
em face da referida decisão
(ID:
329173891
e ID:
329173892
),
os quais
foram
parcialmente
acolhidos
pelo Juízo de Primeiro Grau,

complementando-se a
sentença recorrida,
nos seguintes termos:

(...)
1
.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face da sentença proferida à Id. 181246787, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões em Id. 1883066453 e Id. 188528551.

Vieram os autos conclusos

DECIDO.

2.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Analisando os Embargos de Declaração, tenho que os argumentos expostos pelo embargante, no mérito, merecem em parte o acolhimento.

2.1 – Dos embargos da parte requerida (seguradora).

A parte ré alega, em síntese, omissão da sentença quanto ao pedido de transferência do salvado, sustentando que, reconhecida a indenização por perda total, é seu direito a sub-rogação no valor do bem sinistrado, inclusive com a consequente transferência do
salvado para sua titularidade, livre e desembaraçado
de quaisquer ônus.

Assiste razão à embargante no ponto.

Com efeito, é cediço que, nos casos de perda total do veículo, a indenização deve corresponder ao valor integral do bem, consoante disposto no art. 786 do Código Civil, sendo assegurado
à
seguradora o direito à sub-rogação no valor e nos direitos relativos ao bem segurado.

Nesse sentido, embora não se possa condicionar o pagamento da indenização à prévia transferência do salvado, é necessário destacar que a transferência do salvado à seguradora deverá ser providenciada pelo autor após o efetivo pagamento da indenização, viabilizando o exercício pleno do direito de sub-rogação, e evitando-se enriquecimento indevido por parte do segurado.

Assim, acolho os embargos da requerida quanto à omissão apontada, e defiro o pedido, para determinar que, após o pagamento da indenização, o autor promova a transferência do salvado à titularidade da seguradora.

Acolho, portanto, os embargos nesse ponto.

Contudo, no tocante à alegada omissão quanto à aplicação da taxa legal de juros e da correção monetária com base na Lei nº 14.905/2024, os embargos não merecem acolhimento.

Isso porque, embora a nova redação do artigo 406 do Código Civil preveja a aplicação da taxa SELIC como taxa legal de juros e correção monetária nos casos de omissão legal ou contratual, não é esta a hipótese dos autos.

Conforme previsto no item 25.1 das Condições Contratuais (Id 123800628), as partes pactuaram expressamente o IPCA como índice de atualização monetária aplicável ao contrato.

Assim, não se aplica a regra subsidiária do artigo 406 do Código Civil, pois há índice específico previsto contratualmente, e a nova norma legal não derroga as disposições ajustadas entre as partes quando expressamente pactuadas.

Portanto, rejeito os embargos nesse ponto.

2.2 – Dos embargos da parte autora.

A parte autora sustenta que a sentença foi omissa quanto à análise do pedido de indenização pelos danos materiais decorrentes do primeiro acidente, ocorrido em 12/02/2022.

Com razão.

De fato, a sentença limitou-se a examinar o segundo sinistro, omitindo-se quanto ao primeiro evento. A omissão deve, portanto, ser sanada.

No mérito, acolho o pedido da parte autora.

Verifica-se que a parte comprovou o efetivo desembolso com o reparo do veículo por meio do recibo de Id. 111153293, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), bem como corroborou os fatos por prova testemunhal idônea, especialmente o depoimento do Sr. EMERSON PEDRO DE MIRANDA, que afirmou, em síntese, que foi procurado pelo autor para realizar o conserto da caminhonete, que permaneceu com o veículo por cerca de 90 (noventa) dias, tendo o valor do reparo alcançado a quantia já referida. O depoente também confirmou que, na época, o autor havia informado que o sinistro havia sido comunicado à seguradora, mas ainda não havia resposta quanto à cobertura.

Tais elementos conferem verossimilhança e robustez à alegação de prejuízo suportado pela parte autora, motivo pelo qual
acolho o pedido de indenização pelos danos materiais decorrentes do primeiro acidente, no valor de
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), acrescido
de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.

3.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por ambas
as
partes, nos seguintes termos:

Embargos da parte requerida (seguradora):

a) Acolho para reconhecer o direito à transferência do salvado, e determino que o autor promova tal transferência à seguradora, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, após o efetivo pagamento da indenização;

b) Rejeito o pedido de aplicação da taxa SELIC, por já haver índice de correção monetária previsto contratualmente (IPCA), conforme cláusula 25.1 das Condições Contratuais – Id. 123800628;

Embargos da parte autora:

a) Acolho a omissão quanto ao pedido de indenização pelo primeiro acidente e, no mérito, defiro o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), acrescida
de correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

No mais, indefiro o pedido de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, por não restar configurado o intuito de protelação.

4.
Anoto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

5.
Caso interposto recurso de apelação, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo
legal

Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias.

Ausente recurso
, certifique-se
o trânsito em julgado, intimando-se a parte interessada, sendo o caso, para instauração do incidente de cumprimento de sentença, e exaurida a prestação
jurisdicional da fase de conhecimento, providencie-se a baixa do processo e a arquivem-se os autos.

6.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

(...) (ID: 329173899)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizados nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, é o que prevê o artigo 1.012 do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação. (...
)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado
e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo apresentado pelo
recorrente
.

Quanto ao mérito, após detida análise dos autos, vislumbra-se que o apelo
comporta
parcial
provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da negativa de cobertura securitária por parte da seguradora apelante,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em razão de dois sinistros ocorridos com o veículo automotor segurado, nas datas de 12/02/2022 e 23/11/2022,
ambos objeto
de pedido de indenização formulado pelo apelado.

Inicialmente, deve-se registrar que o caso em exame se trata de típica relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que o recorrido, na condição de contratante de seguro automotivo de veículo, figura como consumidor destinatário final do serviço, enquanto a apelante, seguradora profissional, assume a condição de fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Aplica-se, portanto, ao caso concreto, o regime protetivo do microssistema consumerista, inclusive no que tange à interpretação mais favorável das cláusulas contratuais e à inversão do ônus da prova, quando demonstrada sua verossimilhança, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o autor contratou apólice de seguro com a seguradora apelante, com vigência à época dos dois eventos danosos: o primeiro, ocorrido em 12/02/2022, e o segundo, em 23/11/2022. Em ambas as ocasiões, o autor comunicou a ocorrência dos sinistros à seguradora e, após a segunda negativa administrativa, acionou o Judiciário.

A negativa de cobertura pela apelante se funda, quanto ao primeiro sinistro, na suposta quebra de perfil contratual, e quanto ao segundo, na alegação de inexistência de nexo causal entre os danos e a narrativa do segurado.

Todavia, verifica-se que a tese de quebra de perfil contratual não se sustenta diante do conjunto probatório
produzido nos autos, pois o
contrato de seguro em questão previa expressamente
a possibilidade
dos
filhos do segurado conduzirem o veículo
por
até dois dias
na
semana.

Verifica-se
da apólice de seguro que o autor respondeu os quesitos do questionário informando que possuía filhos menores de 26 (vinte e seis) anos, os quais poderiam utilizar o veículo segurado por, no máximo, 02 (dois) dias da semana, afastando-se a alegação de quebra do perfil contratual, pois as informações prestadas pelo
segurado
foram plenamente aceitas no momento da contratação pela seguradora (ID
:
123800627)
.

Ora, a alegação do apelante no sentido de que o filho do segurado já possuía mais de 30 (trinta) anos na data do sinistro não tem por condão
afastar a cobertura securitária, uma vez que a idade é superior àquela prevista no contrato e que, como dito, havia previsão contratual
expressa
acerca da possibilidade
do
veículo ser u
tilizado
por seus filhos
.

Outrossim
, embora a seguradora apelante alegue que o filho do
segurado
era o condutor principal do veículo, verifica-se que
não foi produzida nenhuma prova nesse sentido pela apelante, não sendo possível presumir a má-fé do autor, tal como pretende a seguradora recorrente.

Com relação a esse ponto, deve-se registrar que
a
boa-fé do segurado é presumida, devendo eventual
má-fé ser demonstrada de forma inequívoca pela parte que a alega
a fim de afastar a cobertura securitária
, nos termos do art. 766 do Código Civil
, ônus acerca do qual a
seguradora
não
se desincumbiu
no caso em exame.

A propósito, é a jurisprudência pátria:

(...)
O ônus de comprovar o acidente e a má-fé do segurado é da seguradora, que deve demonstrar, de maneira clara, que o segurado agiu de forma dolosa para fraudar o pagamento da indenização.

(...)

(
N.U 1013302-62.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No mesmo sentido,
em
situações
semelhantes,
reconhecendo ser devida a cobertura securitária nos casos em que
demonstrada
a
boa-fé do segurado na prestação de informações à seguradora no momento da celebração do contrato,
já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGADA DECLARAÇÃO INVERÍDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O contrato de seguro, nos termos do art. 757 do CC, impõe
à
seguradora o dever de indenizar o segurado nos riscos contratualmente previstos, sendo inadmissível cláusula que imponha limitação
desproporcional ou abusiva. O autor era dependente do segurado principal e possuía mais de 25 anos à época do sinistro, o que afasta a alegada irregularidade contratual
. (...) (N.U 1040099-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO-AUTOR – APÓLICE QUE CONTÉM INFORMAÇÕES DE RESIDENTES OU DEPENDENTES ENTRE 17 E 21 ANOS – MÁ-FÉ AUSENTE –
AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADA
PELA RÉ – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No presente caso, evidencia-se que o segurado, ao responder o questionário de avaliação de risco, informou que reside consigo pessoa na faixa etária entre 17
a
21 anos, demonstrando a sua boa-fé
. Não há nos autos a comprovação mínima de que o autor tenha prestado informações inverídicas ou agido de má-fé tão somente para reduzir o valor do prêmio, nem mesmo de que seu filho era o principal condutor do veículo, razão pela qual o pagamento da indenização securitária é
medida
em que se impõe. (N.U 1001920-65.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 17/11/2020
)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – QUEBRA DE PERFIL – INSUBSISTÊNCIA – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO DEVIDAMENTE HABILITADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FILHO DO SEGURADO É O CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA AO DIREITO DO SEGURADO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) Na hipótese, não é possível afirmar que o Autor/Segurado inseriu informações falsas no questionário de avaliação acerca do seguro contratado e que poderiam influenciar no aumento do grau de risco e, consequentemente,
no valor do prêmio. Ao contrário, no questionário de avaliação de risco, o Contratante informou que residem consigo pessoas na faixa etária entre 18
a
24 anos que utilizam o veículo 15% do tempo, o que demonstra a boa-fé do Segurado
. (N.U 0003191-92.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 10/03/2020
)

Por sua vez, no tocante ao segundo sinistro ocorrido em 23/11/2022, a
argumentação da apelante de que os danos
deste evento
seriam os mesmos do primeiro carece de
prova técnica idônea
, sendo
a referida tese
completamente
refutada pel
a
s
provas testemunhais colhida
s em juízo e pelos documentos apresentados pelo autor, especialmente o recibo de pagamento e a d
escrição dos reparos efetuados.

No tocante
ao
parecer técnico elaborado pelo I
nstituto de
A
valiações e
P
erícias – IAPA apresentado pela seguradora, verifica-se que o referido documento constitui laudo unilateral,
desacompanhado de elementos técnicos autônomos que o corroborem, bem como não foi objeto do efetivo contraditório
(ID:
329173861
)
.

Ademais, conforme reconhecido na sentença, o
parecer

contraria
as demais provas produzidas nos autos, em especial o depoimento prestado em Juízo pela testemunha
Emerson Pedro de Miranda
,
que relatou
que

foi procurado pelo autor para que realizasse o conserto
da camionete e assim o fez, ficando
com o veículo pelo prazo de 90 (noventa) dias e que o valor do conserto ficou em torno de R$ 63.00
0,00 (sessenta e três mil reais). A testemunha informou ainda
que
,
quando ocorreu o primeiro acidente, o autor lhe procurou relatando que havia a
cionado o seguro, mas que a seguradora
ainda não
havia lhe
dado retorno
(ID:
329173882
)
.

No tocante ao valor desembolsado pelo autor para os reparos decorrentes do primeiro sini
stro, no montante de
R$ 63.000,00
(sessenta e três mil reais)
, igualmente não assiste razão à apelante. O recibo firmado por terceiro prestador de serviços
demonstra a efetiva realização dos reparos (ID: 329173380)
,
devendo-se
registrar que a referida prova documental foi corroborada

pelo depoimento da testemunha
Emerson Pedro de Miranda
,
demonstrando a inexistência de qualquer

indício de fraude ou simulação.

Observa-se, portanto, que todas as provas produzidas nos autos corroboram a boa-fé do segurado, não se desincumbindo a apelante de comprovar a existência de eventual fraude, simulação ou apresentação de declaração falsa por parte do autor,
razão pela qual deve ser
reconhecida como devida a cobertura securitária, ante a inexistência de qualquer situação comprovada que exclua o direito ao autor.

Quanto à controvérsia sobre a transferência do salvado, a sentença foi expressa ao determinar que o autor proceda à transferência à seguradora, caso ainda possível, após o recebimento da indenização.
Dessa forma,
considerando que foi demonstrado nos autos que houve
a
venda do salvado,
em virtude da negativa da cobertura securitária,
é possível

que seja realizado o

abatimento do
valor efetivamente recebido
pelo segurado
,
em observância à
ved
ação ao enriquecimento ilícito, o que, por sua vez, deverá ser objeto de discussão durante a fase de cumprimento de sentença.

A propósito, é a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINTO – SEGURO DE VEÍCULO – PERDA TOTAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA – SALVADO NÃO LOCALIZADO – TRANSFERÊNCIA À SEGURADORA – CABIMENTO – SUBROGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Efetivado o pagamento da indenização securitária por veículo sinistrado, o salvado passa a pertencer à seguradora, por ser consectário lógico do pedido,
sob pena
de se caracterizar enriquecimento ilícito do segurado.
Caso tenha ocorrido a venda do salvado a terceiros pelo segurado, há que ser abatido tal valor da indenização e o segurado obrigado a devolver
à
seguradora o valor recebido pela referida venda
. (TJ-MT 00142958720108110041 MT, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

Contudo, não se mostra juridicamente plausível a pretensão da apelante de deduzir de forma
genérica
40% do valor da indenização,
uma vez que não há qualquer justificativa para o abatimento desse valor. O eventual abatimento deve se restringir
exclusivamente
àquilo que o autor/segurado efetivamente recebeu pela venda do salvado, até mesmo porque, no caso em análise, o apelado não teve outra opção senão vender a sucata restante do bem, pois a própria seguradora se recusou a realizar a cobertura securitária.

Dessa forma, não se justifica a conduta da seguradora que se nega a realizar a cobertura securitária e, após condenada ao pagamento da indenização pelos danos materiais sofridos pelo segurado, pretende reaver o bem ou abater o percentual injustificado de 40% sobre o valor da indenização.

Por fim, no que se refere
aos consectários legais
,
deve ser
parcialmente
acolhida

a
pretensão da
seguradora
apelante, para que haja a
aplicação
de correção monetária pelo IPCA, desde a data do evento danoso, conforme previsto no contrato, e juros moratórios pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do art. 406,
§ 1º,
do CC
, desde a data da citação, incidentes sobre a condenação ao pagamento
do valor de R$ 168.600,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais), consoante tabela FIPE à época do sinistro
e
nos termos previstos na apólice,
a título de indenização securitária
.

Sobre o tema
, sabe-se que o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil estabelece que,
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE.

No caso em exame, verifica-se que as condições gerais do contrato de seguro automóvel preveem expressamente a incidência do IPCA como índice de correção monetária (cláusula 25.1 do ID: 329173858),
o que, inclusive,
coincide com a taxa legal,
portanto,
a atualização do valor devido deverá observar o índice expressamente pactuado entre as partes
.

Por sua vez, com relação aos juros moratórios, o art. 406 do CC prevê expressamente que, quando não forem convencionados, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, que, de acordo com o § 1º do referido
dispositivo legal, refere-se à T
axa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC.

No caso em análise,
diante da ausência de estipulação contratual de taxa específica, aplica-se o art. 406 do Código Civil, segundo o qual, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, os j
uros legais correspondem à Taxa Selic, deduzido o IPCA.

Assim, a correção monetária
deverá ser realizada
pelo IPCA, como convencionado
em contrato
,
e
os juros de mora deverão observar a taxa legal definida pelo art. 406
,
§ 1º, do CC
(Taxa Selic deduzido IPCA)
.

Registre-se ainda que no julgamento do Tema 1368, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
“o
art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e
a mora
no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”
.

Assim, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa de juros aplicável ao contrato deverá ser a Taxa Selic, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido tema repetitivo.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
, exclusivamente para fixar que, sobre a quantia de R$ 168.600,00
(cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais), devida a título de indenização securitária
,
conforme tabela FIPE vigente à época do sinistro e
nos termos previstos na apólice,
incidirão correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, mantida a sentença recorrida com relação aos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na
espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025